Tribunal: TJSP
Processo: 0252521-26.2009.8.26.0000
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – APELAÇÃO – Pretensão ao recebimento da GAM – Benefício concedido em Primeiro Grau – Sentença de Procedência – Fixação de juros de 0,5% ao mês – Reexame da matéria em virtude do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, acerca dos juros de mora e da correção monetária no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905) – Inconstitucionalidade declarada pelo STF (Tema no 810) -

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – APELAÇÃO – Pretensão ao recebimento da GAM – Benefício concedido em Primeiro Grau – Sentença de Procedência – Fixação de juros de 0,5% ao mês – Reexame da matéria em virtude do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, acerca dos juros de mora e da correção monetária no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905) – Inconstitucionalidade declarada pelo STF (Tema no 810) - Reflexão acerca da questão de fundo que conduz à modificação do posicionamento anteriormente adotado.

Em Juízo de retratação, de rigor a adequação no que toca aos consectários legais, nos termos dos Temas no 905/STJ e 810/STF, com a manutenção, no mais, do resultado do V. Acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175725
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 0252521-26.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que são apelantes FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e DARCI
FAGUNDES,
são
apelados
DARCI
FAGUNDES,
ADIBE
ABUJAMRA
FERREIRA,
ALBERTINA
CANDIDA
PEREIRA,
ANEZIA
DOLFREDO
CARNEIRO, AUREA RAHAL, CLEIDE APARECIDA PADOVANI DA SILVA,
CLEIDE TEREZA CREAZZO MANSUR, ELIZA MARIA HOFFMAN, FATIMA
APARECIDA NETTO MARQUES, FRANCISCA JOANA NEVES DIAS DE
ALMEIDA, GILMA MENOSSI SAKAMOTO, HAROLDO ROMANZINI, IVETE
APARECIDA
DE
ANDRADE SANTOS, MAISA COQUE DE ARAUJO
MANARESI, MARIA APARECIDA MARTINS PILAT, MARIA APARECIDA
MELLO SA E LIMA, MARIA HELENA HENRIQUE, MARIA JOSE BATISTA DE
JESUS, MARIA LIGIA MENEZES ABEID ABBIATI, MARIA ROSA DIAS,
MARIA ROSALVA VIDAL PELAGIO, MARIANA CUNHA, MARIO LUIZ
ZONETTI (FALECIDO), GIOVANNI ANDRADE ZONETTI (HERDEIRO),
RAPHAELA ANDRADE ZONETTI (HERDEIRO), MARIA CRISTINA VIEIRA
ANDRADE ZONETTI (HERDEIRO), MARIO SIMOES MATHIAS (FALECIDO),
MARIA CRISTINA SIMIONATO SIMÕES MATHIAS (HERDEIRO), DANIELA
SIMIONATO SIMÕES MATHIAS (HERDEIRO), SONIA MARIA SIMIONATO
SIMÕES MATHIAS (HERDEIRO), MARLENE VIANA DUMBRA, NAGIBA
FARHA SAMARA, NEVAIR MAZZAVILLA, OLIVIA MARIA DE JESUS
GONÇALVES
AMADOR,
ROSELE
MARIA
SEBASTIANI,
TEREZINHA
BRAGGION DA COSTA e FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Em Juízo de retratação, de rigor a adequação no que toca aos
consectários legais, com a manutenção, no mais, do resultado do V.
Acórdão, que negou provimento aos recursos. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E DÉCIO
NOTARANGELI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0252521-26.2009.8.26.0000 - Voto no 32.055
2
Voto no 32.055
APELAÇÃO CÍVEL no 0252521-26.2009.8.26.0000
Comarca:
SÃO PAULO
Apelante:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelados: DARCI FAGUNDES e OUTROS
(Juíza de Primeiro Grau: MARIA FERNANDA DE TOLEDO RODOVALHO)
RECURSO ESPECIAL
APELAÇÃO
Pretensão ao
recebimento da GAM Benefício concedido em Primeiro
Grau Sentença de Procedência Fixação de juros de 0,5%
ao mês Reexame da matéria em virtude do posicionamento
do Superior Tribunal de Justiça, acerca dos juros de mora e
da correção monetária no REsp no 1.492.221/PR (Tema no
905) Inconstitucionalidade declarada pelo STF (Tema no
810) - Reflexão acerca da questão de fundo que conduz à
modificação do posicionamento anteriormente adotado.
Em Juízo de retratação, de rigor a adequação no que toca
aos consectários legais, nos termos dos Temas no 905/STJ e
810/STF, com a manutenção, no mais, do resultado do V.
Acórdão.
Vistos, etc.
Adotado o relatório a fls. 367, esta Colenda 9a
Câmara de Direito Público, no voto do eminente Desembargador Sérgio
Gomes, negou provimento aos recursos, (fls.371/380), afastada a
aplicação da Lei 11.960/09.
Foram interpostos Recurso Especial a (fls. 383/423 e
472/488), com contrarrazões (fls. 530/535 e 538/546).
Os autos vieram para eventual adequação, nos
termos do art. 1.040, II, do CPC/2015, tendo em vista o julgamento do
mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810, do C. Supremo Tribunal
Federal, como também do julgamento de mérito do REsp no
1.492.221/PR, Tema no 905, do E. Superior Tribunal de Justiça (fls.
634/637).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0252521-26.2009.8.26.0000 - Voto no 32.055
3
É o Relatório.
Em ação em que servidores públicos estaduais
inativos pretendem o recebimento da GAM, julgada procedente em
Primeiro Grau, esta C. 9a Câmara de Direito Público, negou provimento
aos recursos das partes e afastou a aplicação da Lei 11.960/09.
Tendo em vista o julgamento de mérito do REsp no
1.492.221/PR, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, o C.
Superior Tribunal de Justiça se manifestou acerca da aplicação dos juros
de mora e da correção monetária previstos na Lei no 11.960/2009, em
relação às condenações impostas à Fazenda Pública (Tema no 905),
firmando as seguintes teses:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de
correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à
Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não
implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização
monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente,
refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse
contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em
comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices
sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública
com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no
âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos
precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo,
desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices
diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos
em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no
índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações
oriundas de relação jurídico-tributária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0252521-26.2009.8.26.0000 - Voto no 32.055
4
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa
em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de
mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à
vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de
mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer
outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros
de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal,
com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária:
IPCA-E.
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais
referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras
específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios,
razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da
mora nem para remuneração do capital.
3.2
Condenações
judiciais
de
natureza
previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção
monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros
de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A
correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de
indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de
tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros
de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).
Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da
entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada
sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não
obstante
os
índices
estabelecidos
para
atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0252521-26.2009.8.26.0000 - Voto no 32.055
5
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices
diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.” (Destaquei).
Além do mais, com o julgamento do Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, aos
20.09.2017, houve a modulação dos efeitos da inconstitucionalidade do
artigo 5o também para a fase de conhecimento do processo.
Cumpre transcrever a decisão:
“Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do
voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão
geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o
acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a
Região, (I) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame
(caráter não-tributário) e (II) manter a concessão de benefício de
prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (III)
atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na
sentença e (IV) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da
caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/2009.
Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e
parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e
Gilmar Mendes.
Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco
Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/2009; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0252521-26.2009.8.26.0000 - Voto no 32.055
6
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art.
5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover
os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia.
Plenário, 20.9.2017”.
Em 03/10/2019, o STF por maioria, rejeitou todos os
embargos declaratórios e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida.
Vale dizer, pacificado o entendimento de que nas
condenações contra a Fazenda Pública oriundas de relação jurídica não
tributária (como no caso dos autos), a aplicabilidade dos juros moratórios
se dará segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do
art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009, bem como da atualização monetária consoante o IPCA-E,
sem modulação de efeitos.
Diante do posicionamento do C. STJ (Tema 905) e ao
decidido pelo E. STF (Tema 810), tratando os autos de condenação
judicial envolvendo pensionistas de servidores estaduais, impõe-se a
aplicação de juros de mora e de correção monetária, nos termos do RE
no 870.947/SE, em conjunto com o item 3.1.1 do REsp no
1.492.221/PR, ou seja, quanto à incidência da Lei 11.960/2009, aplica-
se apenas no tocante aos juros de mora, devendo a correção monetária
seguir o IPCA-E, respeitados os termos iniciais de incidência estipulados
no V. Acórdão de fls. 104/112.
Por tais razões e estando o V. Acórdão em desacordo
com o entendimento do E. Supremo Tribunal Federal e do C. Superior
Tribunal de Justiça, necessária a adequação, especificamente, aos juros
de mora e correção monetária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0252521-26.2009.8.26.0000 - Voto no 32.055
7
Por todo o exposto, em Juízo de retratação,
DETERMINO o cumprimento do decidido no RE no 870.947/SE (Tema
810) juntamente com o decidido no REsp no 1.492.221/PR (Tema 905),
com destaque para o seu item 3.1.1, no que toca aos juros de mora e
correção monetária, conforme acima constou, mantendo-se, no mais, o
V. Acórdão de fls. 371/380.
CARLOS EDUARDO PACHI
Relator